Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. DETRAN/DF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 08/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO No 25/2021). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão dos efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN/DF à Contratada, ora Agravante, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer restrição, até o julgamento final da ação de origem
II. Questões em discussão.
2. São basicamente quatros as questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) ilegalidade da penalidade administrativa aplicada pelo DETRAN/DF à Empresa Contratada; (iii) adimplemento das obrigações contratuais pela Agravante; e (iv) Inadimplemento da Administração, violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores.
3.2. Ausentes, de forma concomitante, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Pois, a probabilidade do direito não se encontra evidenciada, também, não se vislumbra perigo concreto de dano.
3.3. A atuação da Administração Pública deve ser à medida da lei por força do princípio da legalidade, não podendo extrapolar os comandos legais ou deixar de cumpri-los. Desse preceito, decorre a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.
3.4. Alegação de descumprimento de obrigação contratual pela Contratada, conforme indicado no Ofício N. 12/2024- DETRAN/DG/DIRTEC/COSIN/GESOS (ID 73185171, p. 38/39), encaminhado à Agravante pelo Agravado.
3.5. O direito vindicado pela Agravante é controvertido exigindo-se para sua comprovação ampla dilação probatória, não sendo tal medida admissível pela via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e 37, caput; e CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024; AGI 0713094-65, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.08.2024; e AGI 0722878-03, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023.